Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível (ID 58906687) interposta por Ana Paula Gomes Calmon Schneider em face da r. sentença (ID 58906683) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Ana Cecilia Leão Osorio Machado e Murilo de Oliveira Machado, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para determinar a imissão definitiva dos autores na posse do Apartamento no 301, do Bloco “G”, da SQS 107, Asa Sul, Brasília – DF e condenar a ré no pagamento aos autores, a título de taxa de ocupação, da quantia mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), desde 21/10/2022 até a data em que o bem foi desocupado (31/11/2022), e ainda, improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pela ré/reconvinte. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 58906687), o qual foi objeto de impugnação pelos Apelados, nas contrarrazões, sob o argumento de tratar-se de matéria preclusa (ID 58906692, fl. 8). Na decisão de ID 62599189, a alegação de preclusão quanto ao pleito de gratuidade de justiça foi afastada, determinando-se, todavia, a intimação da Apelante para juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Porém, a Apelante quedou-se inerte (ID 63036650). Em despacho de ID 66146552, concedi o prazo para a Ré/Apelante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 66614375). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço a Apelação Cível. Em decorrência disso, deixo de conhecer também do Recurso Adesivo interposto (ID 58906694), com fundamento no art. 997, § 2°, inciso III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator